Tribunal: TJPA
Processo: 0818247-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818247-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELSON DE JESUS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818247-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CARMEN SOCORRO BARBOSA DO NASCIMENTO.

PACIENTE: WELSON DE JESUS RODRIGUES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E III, DO CP. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Welson de Jesus Rodrigues, acusado da prática de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e III, do CP), cuja prisão preventiva foi decretada em 29/05/2015 e cumprida em 27/10/2024, após 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses do cometimento do delito. A defesa sustentou constrangimento ilegal, aduzindo ausência dos requisitos autorizadores da prisão, não realização da audiência de custódia e qualidades pessoais favoráveis. O pedido liminar foi parcialmente deferido, determinando apenas a realização da audiência de custódia, posteriormente realizada em 05/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (II) avaliar a alegação de nulidade decorrente da ausência inicial de audiência de custódia; (III) analisar a relevância das qualidades pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base no artigo 312, do CPP, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado praticado com
animus necandi
, mediante motivo fútil e uso de arma branca) e o
modus operandi
, que denotam periculosidade do paciente e necessidade de garantir a ordem pública, além do risco de fuga evidenciado pela evasão prolongada do distrito da culpa.

4.

O cumprimento tardio da prisão preventiva, em 2024, após sua decretação em 2015, não afasta sua legalidade, sendo fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5.

A audiência de custódia, inicialmente não realizada, foi efetivada em 05/11/2024, suprindo eventual irregularidade e afastando qualquer prejuízo à defesa.

6.

As qualidades pessoais favoráveis alegadas pelo paciente não se sobrepõem aos fundamentos concretos da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada (Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva está regularmente fundamentada quando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública.

2.

A ausência inicial de audiência de custódia pode ser suprida com a sua posterior realização, desde que sem prejuízo à defesa.

3.

Qualidades pessoais favoráveis do acusado não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos da medida cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado Sumular nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Carmen Socorro Barbosa do Nascimento, em favor do paciente WELSON DE JESUS RODRIGUES, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 29/05/2015, sendo cumprida em 27/10/2024, 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses, após o cometimento do delito, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e III, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0005521-82.2014.8.14.0061.

No dia 27/10/2024, o paciente em discussões verbais com sua esposa e encontrando-se, e esta preocupada com o agravo de onde tais discussões poderiam chegar, ligou para a polícia e quando chegaram os policiais, estes lhe deram voz de prisão. Devido a prisão do coacto não ter sido de maior gravidade, foi logo emitido a seu favor, Alvará de Soltura, o que de fato foi cumprido, porém o paciente foi mantido preso em razão de ser preso preventivamente nos autos da Ação Penal nº 0005521-82.2014.814.0061.

A impetrante aduz, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, em decorrência de: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) não foi realizada a audiência de custódia; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Pelo exposto, solicitou a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o coacto possa aguardar em liberdade o desenrolar da Ação Penal.

A medida liminar requerida foi parcialmente concedida apenas para a realização da audiência de custódia, com a urgência necessária, e na outra indeferida (Doc. Id. nº 23008122 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas ao feito (Doc. Id. nº 23124425 - páginas 1 a 6), o
Parquet
opinou pela perda superveniente do objeto da ordem de
Habeas Corpus
, e na sua extensão pelo não conhecimento, diante da ausência de prova pré-constituída (Doc. Id. nº 23128864 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que, no dia 07/07/2014, por volta de 06H00, no bairro Beira Rio, município de Tucuruí, Estado do Pará, o paciente com
animus necandi
, impelido de motivação fútil, mediante uso de arma branca tipo facão, efetuou vários golpes contra a vítima que veio a óbito no local do fato.

Apurou-se nos autos conforme depoimento da adolescente Delcielen de Jesus Souza, conhecida pela alcunha de “Bonneca”, que na data de 02/07/2014, por volta de 20H00, estava na oficina JM Motobike, de propriedade de seus pais, juntamente com outras pessoas, ocasião em que o coacto parou na referida oficina em uma motocicleta, armado com um facão, em seguida perguntou pelo ofendido e disse que iria matá-lo.

No dia 07/07/2014, por volta de 07H00, o paciente passou novamente pela oficina JM Motobike e informou que a vítima estava morta próximo do EXPOTUC - Parque de Exposições de Tucuruí, mas ninguém o reconhecia, ocasião em que foi questionado por uma das pessoas que estavam no referido local, que poderia ter certeza de que se tratava de ARY DE JESUS DA SILVA (vítima), tendo o coacto respondido que tinha certeza de que era a vítima.

No decorrer das investigações apurou-se que a motivação do delito criminoso teria sido o furto de aparelho celular do paciente praticado supostamente pela vítima, informação que foi confirmada pelo nacional João Rodrigues, tio do coacto, onde ele afirmou que no dia 06/07/2014, o paciente foi até a sua residência no final da tarde e disse que naquele dia iria matar uma pessoa, e ao ser questionado o motivo respondeu que essa pessoa teria subtraído seu telefone celular.

Perante a autoridade policial a Senhora Maria Leir Lino de Jesus, genitora do paciente, confirmou que dias antes, teriam roubado o aparelho celular do coacto, e dias após os fatos este disse a sua irmã que iria embora “dar um tempo”, estando após os fatos em lugar incerto e não sabido, o que restando provado com isso a autoria do delito criminoso por parte do paciente.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Na impetração do presente
Habeas Corpus
, a defesa não acostou ao feito a decisão que decretou a prisão preventiva, entretanto, após consulta ao sistema PJe de primeiro grau tive acesso ao
decisum
e verifiquei que quando decretou a prisão preventiva, a autoridade inquinada coatora, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, a motivou adequadamente, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319, do CPP, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que a prisão preventiva foi decretada no dia 29/05/2015, sendo cumprida em 27/10/2024, 09 (nove) anos e 05 (cinco) meses, após o cometimento do delito, tendo em vista que após cometer o crime, o paciente fugiu do distrito da culpa.

Presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o
fummus commissi delict
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovada, e o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o paciente, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a periculosidade real do coacto.

Em análise aos autos, observa-se que a custódia restou necessária, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, posto que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao paciente é de elevada gravidade.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

[...]Recebo a denúncia de fls. 02/06, por estar em consonância com o disposto do artigo 41 do Código de Processo Penal e não se encontrarem presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, conforme nova redação da Lei 11.719/08.

Cite-se o réu para responder por escrito a acusação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do CPP). Quando do cumprimento do mandado de citação, o Sr. Oficial deverá perguntar ao réu se possui advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Neste caso, o Sr. Oficial deverá orientar o réu a procurar a Defensoria, pessoalmente ou através de algum parente ou conhecido.

Em caso de o réu declarar que não possui advogado, os autos devem ser imediatamente encaminhados à Defensoria Pública, para produção da resposta por escrito, conforme previsto § 2ª do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Juntem-se as certidões de antecedentes desta Vara, bem como os antecedentes da Comarca de outros Estados onde ele tenha residido nos últimos cinco (5)
anos.

Atendendo ao pedido do Órgão ministerial, decreto a prisão preventiva do denunciado WELSON DE JESUS RODRIGUES, levando em conta haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, vez que se faz necessária para acautelar a ordem pública, destacando que se trata de delito grave. A custódia preventiva é uma medida de natureza cautelar que faz parte de uma exceção à regra do acusado ou indiciado que pode responder ao processo em liberdade, já que nosso ordenamento constitucional garante a liberdade do réu que preencha os requisitos dispostos em lei. A cautelaridade da medida acarreta uma excepcionalidade em sua decretação, de modo que a mesma só seja deferida ou mantida quando presentes fatos concretos que ensejem a necessidade do resguardo da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, todos previstos no art. 312 do CPPB. De início, antes do trânsito em julgado de decisão condenatória é possível a decretação de prisão preventiva do acusado sem ferimento ao princípio da inocência, desde que cumpridos os requisitos da prisão cautelar acima referidos.
No caso em tela, no que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, verifico o flagrante o perigo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se mandado de prisão preventiva encaminhando-se para as Polícias Civil e Militar, para o devido cumprimento.

Defiro os pedidos de diligências requeridos pelo Ministério Público.

Tucuruí(PA), 29 de maio de 2015[...]

Assim, ao contrário do que a impetrante tenta fazer crer, a manutenção da prisão preventiva é imprescindível, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito praticado e o
modus operandi
na conduta delituosa, havendo risco à sociedade a permanência do paciente em liberdade.

DA FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Quando impetrou o presente
Writ
, a defesa se insurgiu quanto a não realização da audiência de custódia.

Ao apreciar o pedido de medida liminar, a mesma foi parcialmente concedida apenas para a realização da audiência de custódia, com a urgência necessária.

No dia 05/11/2024, a autoridade inquinada coatora realizou a referida audiência de custódia, conforme consta no (Id. Doc. nº 23232180 - páginas 1 a 3).

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto,
data venia
o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de novembro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024